Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS POSTERIORES À MORTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. Art. 110 do CPC. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O art. 485, IV do CPC/2015 determina a extinção do processo quando o juiz “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...]”.
2. Noticiado nos autos o falecimento do réu, ocorrido sete anos antes da propositura da ação, e considerando que os débitos cobrados foram gerados após o seu falecimento, constata-se a ilegitimidade passiva.
3. Nos termos do art. 110 do CPC, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou os sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, o que não foi o caso. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.